Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711665-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RENATO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: ZILENE RIBEIRO BORGES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá, o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Considerando os documentos apresentados na origem, anoto que o recorrente, de acordo com as cópias de sua carteira de trabalho, está desempregado. A situação mostra-se compatível, inclusive, com sua movimentação bancária. Os extratos juntados aos autos mostram movimentações de pequenos valores em transações e picadas. Importa notar que, de acordo com o parâmetro objetivo adotado por esta Egrégia Oitava Turma, têm direito à gratuidade de justiça aqueles que recebem renda mensal inferior à 5 salários-mínimos, o que, atualmente, corresponde à cerca de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). Nesse sentido, Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023 e Acórdão 1643664, 07281588620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. As provas juntadas aos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, apontam para o direito ao benefício, seguindo tais critérios. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade judiciária, em sede liminar. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator